Tribunal: TJDFT
Processo: 0715023-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715023-50.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ANDRÉ MONTEIRO FORTES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL. REDE DE SAÚDE SUPLEMENTAR. DISTRITO FEDERAL. CUSTEIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da responsabilidade do Distrito Federal pelo custeio de tratamento médico dispensado ao demandante em hospital que integra a rede de saúde suplementar. 2. A respeito do tema controvertido devem ser observados quatro distintos fundamentos necessários para lidar com a pretensão de obter a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos custos de internação de pacientes na rede hospitalar privada: a) a hipótese em questão não está submetida ao comando normativo previsto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal; b) não existe, em absoluto, nas normas constitucionais e infraconstitucionais de regência, mormente as relativas ao SUS, a devida autorização para que o Estado proceda ao pagamento de despesas hospitalares feitas em decorrência de internações como no caso em análise, sem a prévia formalização de “contrato” administrativo para tanto; c) diante das referidas normas, e, em especial, do comando normativo previsto no art. 198 da Constituição Federal, é atribuição do Sistema Único de Saúde, suas conferências e conselhos, inclusive com a participação de outros órgãos representativos da sociedade civil, a deliberação a respeito dos critérios de implementação das políticas públicas de saúde instituídas no âmbito desse sistema, inclusive com a devida observância de seus meios de financiamento e, ou, determinação das hipóteses de uso de rede pública suplementar de saúde; d) por isso mesmo, não s e afigura correto, merecendo a devida atenção e reflexão, com a devida vênia, o entendimento hoje corrente a respeito do tema, no sentido de determinar o pagamento, a uma entidade particular, sem a devida observância das hipóteses previstas no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, ou mesmo na Lei no 14133/2021; e) Aliás, não é possível o atendimento à pretensão em obter a condenação do réu a arcar com os custos da prestação de serviços de saúde em favor de um particular, por uma instituição da rede suplementar de saúde: e.1) sem a demonstração do interesse público subjacente; e.2) sem a indispensável previsão contratual prévia; ou e.3) sem a devida justificativa encetada no âmbito de procedimento amparado pela Lei no 14133/2021. 3. O atendimento à pretensão de criar artificialmente obrigação pecuniária contra o Estado, sem o prévio atendimento às diretrizes normativas vigentes, consubstancia clara e grave situação de anomia institucional. 4. Recurso do segundo apelante conhecido e parcialmente provido. 4.1. Prejudicado o exame dos demais recursos. No especial, o recorrente alega violação ao artigo 156 do Código Civil, ao argumento de que caberia ao Distrito Federal ressarcir o custeio das despesas relativas aos serviços médicos prestados pela Ímpar Serviços Hospitalares S/A e Brasília Neuroclínica Serviços Médicos de Neurologia e Neurocirurgia Ltda. Afirma que o recorrente buscou assistência junto a esses, em face do estado de perigo em que se encontrava, qual seja, risco de morte de seu familiar. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, assevera infringência aos artigos 6o, e 37, § 6o, ambos da Constituição Federal, por ofensa ao direito à saúde. Sustenta haver responsabilidade do Estado em custear o tratamento pleiteado. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por se encontrar o recorrente litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 156 do CC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao apelo extraordinário quanto ao alegado malferimento aos artigos 6o e 37, § 6o, ambos da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027